Tribunal: TJDFT
Processo: 0000333-09.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0000333-09.2012.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIA DROGASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido Id. 21944378. Oficie-se à Instituição Financeira depositária do valor em comento para que informe o saldo atualizado disponível na conta bancária específica, para verificação da viabilidade de pagamento do débito por meio do REFIS. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora